Tribunal: TJDFT
Processo: 0726359-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA. VERBAS PENHORÁVEIS. RECEITAS DIVERSAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu penhora de rendimento mensal de Partido Político em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de rendimentos mensais de partido político, considerando a impenhorabilidade dos recursos públicos do fundo partidário e a penhorabilidade das receitas próprias do partido.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, XI, do CPC, aduz que a impenhorabilidade abrange os recursos públicos do fundo partidário.
4. A jurisprudência do STJ firmou orientação de que os partidos políticos possuem orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, passíveis de penhora.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "A penhora de rendimentos mensais de partido político é possível, desde que a restrição recaia sobre as contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, não abrangendo os recursos públicos do fundo partidário. Apenas com a penhora será possível verificar o valor penhorado e sua efetividade na quitação da dívida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.863.162/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.